Tribunal: TJDFT
Processo: 0742109-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742109-47.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VITOR BASTOS DE MIRANDA RIBEIRO RECORRIDO: ROSANE DE AZAMBUJA VILLANOVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINARES DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADAS. DIREITO DAS SUCESSÕES. RECONHECIMENTO. DIREITO DE HERANÇA. EX-COMPANHEIRA. BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. TEMA 809 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMÓVEL. FRUIÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO NÃO CONFIGURADO. COMODATO GRATUITO. EXTINÇÃO. OPOSIÇÃO NECESSÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PERCEPÇÃO DE ALUGUÉIS. CONDOMÍNIO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando se observa que as alegações expendidas no apelo interposto pelo réu combateram o não acolhimento pela sentença das teses de defesa sustentadas ao longo da marcha processual, apresentando pertinência com os termos do julgado. 2. Não houve ilegalidade na condução do contraditório pelo magistrado de origem, pois as partes foram intimadas de todos os atos processuais via DJe, por meio de seus patronos constituídos. Assim, não há como invocar a aplicação dos artigos 280 e 281 do CPC no caso em análise. Nem se diga que o Juízo deveria aguardar o transcurso de período compatível com o prazo de interposição do recurso de agravo de instrumento para sentenciar o feito, pois não houve óbice de natureza processual a impedir o magistrado de proceder ao julgamento antecipado da lide. 3. Uma vez reconhecida a autora como herdeira dos bens particulares deixados pelo ex-companheiro, ainda que depois do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 809 da Repercussão Geral, ocorrido em fevereiro de 2018, não há como ignorar que aquela ostenta direitos patrimoniais sobre o imóvel discutido nos autos. Logo, detém legitimidade para postular em Juízo a percepção de aluguéis do herdeiro que ocupa a residência com exclusividade. 4. A avaliação do imóvel foi realizada por oficial de justiça, conforme artigo 154, inciso V, do CPC, que se valeu de método comparativo para fixar o valor do aluguel, por meio da consideração de aspectos como localização, metragem do lote e da área construída e estado de conservação do imóvel. A baixa complexidade da diligência não justificaria a realização de perícia técnica por expert em corretagem de imóveis, não merecendo amparo a pretensão da autora de ver alterado o valor do aluguel, sobretudo quando se observa que deixou transcorrer em branco o prazo para impugnar o laudo. 5. A garantia prevista no artigo 1.831 do Código Civil não se aplica à figura dos descendentes, podendo ser invocada, quando muito, pela própria autora, o que não ocorreu no caso sob exame, tendo em vista que aquela deixou o imóvel por ocasião do óbito do ex-companheiro. Precedentes do STJ. 6. Com a abertura da sucessão e o estabelecimento de condomínio sobre o imóvel, inicialmente entre os filhos do de cujus, instaurou-se, em verdade, uma espécie de comodato gratuito em proveito do réu, contra o qual a autora insurgiu-se, sobretudo após ser reconhecida como herdeira dos bens particulares do ex-companheiro. 7. Uma vez oposta pela autora apelada expressa resistência à ocupação e fruição do imóvel por apenas um dos herdeiros, extingue-se a figura do comodato gratuito a partir da ciência inequívoca pelo comodatário da pretensão do co-herdeiro, passando a valer novamente as regras que regem o condomínio, em especial a previsão contida no artigo 1.319 do Código Civil. 8. Por meio da notificação extrajudicial recebida em 11/10/2021, o réu tomou inequívoca ciência da pretensão da autora de percepção de aluguel do imóvel proporcional a seu quinhão hereditário. Assim, a referida data deve figurar como termo inicial para a cobrança dos aluguéis devidos. 9. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, apontando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o da LINDB, 1.831 do Código Civil, 7o, parágrafo único, da Lei 9.278/96 e 1o da Lei 8.009/90, requerendo o reconhecimento do direito real de habitação para permanecer residindo no imóvel, tendo em vista ser hipossuficiente economicamente, bem como usar o bem como residência familiar protegido legalmente de forma análoga ao cônjuge supérstite. Invoca o direito social à moradia e os princípios da dignidade humana e solidariedade familiar; c) artigo 373, inciso I, do CPC, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de aluguéis à recorrida, dada a ausência de qualquer prova de resistência à ocupação concomitante do imóvel ou de impossibilidade física de utilização conjunta do espaço. Alternativamente, pede como termo inicial da obrigação de pagamento dos aluguéis à data da citação do recorrente neste feito. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, indica malferimento aos artigos 1o, inciso III, 6o, 93, inciso IX, e 226, todos da Constituição Federal, por ausência de fundamentação das decisões e ofensa ao direito social à moradia. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 1.831 do Código Civil, 7o, parágrafo único, da Lei 9.278/96 e 1o da Lei 8.009/90. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. O direito real de habitação tem natureza de direito real, vitalício e personalíssimo, devendo respeitar o princípio da tipicidade, só podendo ser extinto, em termos naturais, com a morte da pessoa viúva e, em termos legais, pelas hipóteses de extinção do usufruto naquilo que não for contrário à sua natureza (art. 1.416 do CC de 2002). 3. O art. 1.831 do CC de 2002 confere ao cônjuge supérstite a utilização do bem para que nele mantenha sua residência, independentemente do regime de bens do casamento e da titularidade do imóvel, afastado, inclusive, o caráter vidual estabelecido na legislação precedente. 4. O estado vidual, embora seja pressuposto para a aquisição do direito real de habitação previsto no art. 1.831 do CC de 2002, deixou de ser requisito para a manutenção e exercício desse direito, que passou a ter como exigência apenas o requisito objetivo atrelado à figura do imóvel, que, nos termos da lei, precisa ser o único daquela natureza - residência familiar - a inventariar. 6. Ressalvadas as hipóteses de equiparação quanto ao regime sucessório decididas em repercussão geral pelo STF, permanecem as diferenças legais entre os institutos do casamento e da união estável. 7. O direito real de habitação previsto no art. 1.831 do CC de 2002 é destinado às pessoas formalmente casadas, não podendo seu exercício ser limitado por proibições previstas na legislação especial e restritas aos companheiros que convivam em união estável” (REsp n. 2.035.547/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 27/9/2023). (g.n.). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não merece curso o inconformismo em relação ao alegado malferimento ao artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de forma que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Inviável, por fim, a admissão do recurso especial por violação ao artigo 4o da LINDB, uma vez que "É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no REsp n. 2.066.957/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à alegada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 6o, e 226, todos da Constituição Federal, o apelo excepcional não merece trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1453564 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030